Tribunal: STF
Processo: RE 93782
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-03
Data de publicação: 1981-04-03

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. ADMISSAO EM SERVIÇOS DE CARÁTER TEMPORARIO OU
CONTRATO PARA FUNÇÕES DE NATUREZA TECNICA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO DE
NATUREZA ADMINISTRATIVA, PREEXISTINDO LEI A PROPOSITO (RTJ-90/642).
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.